Tribunal: TJES
Processo: 5005473-48.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005473-48.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ART PAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Art Pão Comércia e Indústria LTDA

em face da respeitável decisão prolatada pelo douto Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória (reproduzida em evento 1706933; fl. 23), que, nos autos da
ação monitória
ajuizada por
Banco do Brasil S/A
(autos do processo originário n° 0034737-65.2017.8.08.0024), indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, por entender “
ser possível extrair dos autos elemento para rechaçar a alegação de probeza no sentido da lei”.

Em suas razões recursais (evento 1706922), a agravante sustenta, em síntese, que não há nos autos qualquer razão que possa levar o douto juízo de piso a entender que ela não necessita da assistência pleiteada e que, na verdade, os documentos nos autos comprovam a dificuldades financeiras enfrentadas.

Em contrarrazões (evento n° 2026535), o banco agravado

pugna pelo desprovimento deste agravo de instrumento.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Art Pão Comércia e Indústria LTDA

em face da respeitável decisão prolatada pelo douto Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória (reproduzida em evento 1706933; fl. 23), que, nos autos da
ação monitória
ajuizada por
Banco do Brasil S/A
(autos do processo originário n° 0034737-65.2017.8.08.0024), indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, por entender “
ser possível extrair dos autos elemento para rechaçar a alegação de probeza no sentido da lei”.

Em suas razões recursais (evento 1706922), a agravante sustenta, em síntese, que não há nos autos qualquer razão que possa levar o douto juízo de piso a entender que ela não necessita da assistência pleiteada e que, na verdade, os documentos nos autos comprovam a dificuldades financeiras enfrentadas.

Pois bem. Resume-se a pretensão da empresa agravante à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo Juízo de primeiro grau por meio da decisão hostilizada.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado.

De fato, o estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50, e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102), tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio.

Deveras, como método de recomposição material do princípio da igualdade no âmbito do processo, a fim de torná-lo democrático e acessível a todos, com paridade de armas, a concessão da assistência judiciária gratuita pressupõe a disparidade entre os indivíduos dela beneficiários e todo restante da população, traduzida exatamente nessa impossibilidade de arcar com os custos da demanda sem prejuízo de sua própria mantença.

Ou seja, na hipossuficiência financeira é que se encontra radicado o critério eleito constitucionalmente para legitimar que o tratamento normativo diferenciado no âmbito processual encontre abrigo no primado da igualdade ínsito à noção de república.

E muito embora nossa legislação processual civil não indique o conceito de insuficiência de recursos, ela paramenta o julgador com a prerrogativa de sindicar as vicissitudes do caso concreto, averiguando se estão presentes as condições de deferimento da medida.

Na específica situação retratada nestes autos, por se tratar de
pessoa jurídica
, o entendimento é pacificado quanto a possibilidade da concessão do beneplácito, vide súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça
1
, no entanto, exige-se comprovação da alegada hipossuficiência para fazer jus

ao benefício, senão vejamos:

[...] GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 481/STJ. [...]

1. O v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2. A indicação de ofensa a súmula não enseja a abertura do recurso especial, por não se enquadrar no conceito de lei previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal.

3.
A col. Corte Especial, dirimindo divergência no âmbito deste Tribunal Superior, concluiu que o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, se esta comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades.

4. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula 481/STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 901.452/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017)

Este egrégio Tribunal vem trilhando o mesmo entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PESSOA JURÍDICA PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA (SUFICIENTE) EXIGÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR 481/STJ PARA A PESSOA JURÍDICA BENESSE DEFERIDA RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que o benefício de assistência judiciária gratuita só será concedido à pessoa jurídica quando comprovada, efetivamente, a impossibilidade de arcar com as custas e as despesas processuais, não sendo suficiente, para tanto, a simples juntada da declaração de pobreza.

2. Hipótese em que a hipossuficiência da agravante foi comprovada a contento, já que demonstrado que se encontra inativa desde o ano de 2016, o que, no entendimento da jurisprudência deste eg. TJES, é capaz de demonstrar a ausência de recebimento de valores pela sociedade empresária e, consequentemente, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

3. Considerando o acervo probatório colacionado aos autos e a ausência de impugnação pelo agravado, não há como afastar a incapacidade financeira da agravante de arcar com as despesas dos processos originários bem como deste recurso, o que é suficiente para lhe conceder a benesse pleiteada.

4. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189009764, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020)

Deveras, cuidando-se de pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, a postulante da medida deve comprovar a insuficiência de recursos econômicos para patrocinar suas posições em juízo (artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal).

Portanto, cumpre à empresa agravante comprovar que não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio, não permitindo suprir as necessidades básicas de subsistência garantidas constitucionalmente e satisfazer as custas processuais.

No caso específico dos autos, a agravante, no intuito de comprovar a sua miserabilidade, acostou aos autos “
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
” que comprovam que desde 2019, ao menos nos meses da declaração (janeiro), a pessoa jurídica encontrava-se inativa (evento n° 1706984 a 1706986).

Ainda, do que depreende-se do sítio eletrônico da Receita Federal
2
, é possível constatar que a empresa
Art Pão Comércio e Industria Eireli
encontra-se suspensa desde 2018, por “
interrupção temporária da atividade”
; em outras palavras, há 4 (quatro) anos a empresa não exerce sua atividade empresarial – ausência de lucro efetivo.

Não fosse o bastante, a própria ação monitória, embora pretenda, ao final, o recebimento de valores elevados, é um indício, de certa forma, de que a empresa recorrente encontra-se em uma situação de dispêndio financeiro.

Nessa trilha, tenho que a empresa agravante preenche os pressupostos necessários à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, porquanto não me parece poder arcar com as despesas processuais, tendo em vista que os documentos constantes nos autos, ao menos até o presente momento, indicam que a atual situação econômica da requerente é precária.

Por último, importa registrar que o patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, premissa essa evidenciada, inclusive, no §4º do artigo 99
3
do novo

Código de Processo Civil.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder à empresa agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto!

___________

1
Súmula 481, STJ:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita

a pessoa jurídica

com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

2

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp

3
Art. 99, §4º: A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

CONTEXTO FÁTICO
.
SÍTIO ELETRÔNICO RECEITA FEDERAL. EMPRESA SUSPENSA. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DE ATIVIDADE.

RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1)

Não há vedação ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que se exima do
onus probandi
da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, o que, de resto, ensejou a edição pelo Tribunal da Cidadania do enunciado sumular nº 481, segundo o qual dispõe que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

2
)
Hipótese em que, do que se depreende do sítio eletrônico da Receita Fedaral, a agravante há 4 (quatro) anos não exerce sua atividade empresarial, visto que a sua situação cadastral é “suspensa”, em razão da interrupção temporária de sua atividade. Assim, a recorrente preenche os pressupostos necessários à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

3
)

Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.